Tribunal: STF
Processo: ARE 1509337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO HORIZONTAL. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, XIV, DA CF/88. PAGAMENTO DEVIDO. ART. 57 DA LEI MUNICIPAL Nº 299/2001. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 286/287) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Emsuas razões (pp. 291/302) sustenta que há distinção entre o quinquênio, previsto no art. 57 da Lei Municipal nº 299/2001, e o direito à progressão horizontal, disposta no art. 10 do PCCR-EBM de sua categoria. Aduz que, para concessão do quinquênio, podem ser somados os anos de tempo de serviço com contagem de qualquer tempo de efetivo exercício em serviços públicos (Federal, Estadual ou Municipal). Nas contrarrazões (pp. 308/313), a parte recorrida pugna pelo improvimento do recurso.



    2. Ouso divergir da magistrada a quo, pois, de fato, não se confunde o adicional por tempo de serviço (quinquênio) coma progressão horizontal.



    3. A Lei Municipal nº 299/2001, em seu art. 57, estabelece que: "Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do seu cargo efetivo, até o limite de 7 (sete) quinquênios.". Por sua vez, o §1º do referido artigo dispõe que: "0 adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido, incluindo nesta contagem qualquer tempo de efetivo exercício em serviço público Federal, Estadual ou Municipal." Do que se depreende da leitura do texto normativo, o quinquênio independe do cargo ocupado.



    4. Diversamente do alegado pela parte recorrida, o quinquênio não se equipara à progressão horizontal, prevista na Lei Municipal nº 689/20014. O art. 101 da referida lei exige tempo mínimo de exercício na mesma classe para a progressão. Logo, a progressão horizontal está condicionada ao exercício de determinado cargo.



    5. Assim, muito embora o decurso do tempo seja comumem ambas as situações, não têm a mesma natureza jurídica, já que possuem fundamentos fáticos-jurídicos diversos para concessão, inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da CF/88.



    6. A jurisprudência pátria já decidiu que: "(...) Não há que se confundir as naturezas jurídicas do adicional por tempo de serviço e da progressão funcional por antiguidade. Enquanto esta está relacionada ao vencimento básico do servidor, obtida a partir da observância de requisitos legais próprios, o adicional é verba estranha ao vencimento, mas que juntamente com este compõe a remuneração. O transcurso do tempo, embora comum a ambas parcelas, está relacionado a causas diversas. Para a progressão funcional, acresce-se a remuneração em razão do tempo ocupado no cargo; enquanto no adicional, diz respeito ao serviço público em geral, independente do cargo ocupado. (...)"2.



    7. Também não merece prosperar o argumento de que os servidores da educação têm regime próprio, visto que o pagamento do adicional por tempo de serviço não está vinculado ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino do Município de Cruzeiro do Sul - Acre, porquanto já regulamentado pela Lei Municipal nº 299/2001 que alcança todos os servidores municipais, mormente quando não há previsão do adicional no referido plano.



    8. Destarte, considerando que a parte recorrente ingressou no serviço público municipal em 01/03/2000 (p. 10), faz jus ao recebimento do adicional de tempo de serviço, no percentual de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio, desde o dia 06/12/2006 (dia imediato ao primeiro quinquênio após a instituição do adicional). Nesse ponto, cumpre consignar que a lei que instituiu o quinquênio entrou emvigor na data de sua publicação em 05/12/2001 (p. 76).



    9. Não obstante o reconhecimento do direito, e muito embora não tenha sido suscitado, mas por ser a prescrição matéria de ordem pública, faço consignar que, nos termos da jurisprudência do STJ3 , nas ações que visam o pagamento de adicional por tempo de serviço, aplica-se o enunciado da súmula nº 85/STJ4 , não havendo que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.



    10. Nesse contexto, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §1º, do CPC, a reforma da sentença é medida que se impõe para condenar a parte recorrida a pagar o adicional por tempo de serviço em favor da parte recorrente, no percentual de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como os valores das parcelas vencidas a partir de 06/12/2006, ressalvadas aquelas atingidas pela prescrição.



    11. Recurso conhecido e provido.



    12. Sem condenação em honorários de sucumbência ante o resultado do julgamento (art. 55, parte final, LJE).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e incisos X; 39; 61, § 1º, a da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente